Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-42.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005044-42.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA CONDE - CPF: 012.471.381-51 (RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO NA HIERARQUIA MILITAR. PROCESSO JUDICIAL CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MORAL MACULADA. ASCENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Promoção Militar.
A ascensão hierárquica dos militares do Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Estadual 10.076/2014, de 31/03/2014. Para o militar concorrer à promoção, dentre outros requisitos, deve
"ser considerado possuidor de conceito moral"
(art. 21, III). O trâmite de processo criminal em face do militar é suficiente para afetar o seu conceito moral para promoção, não havendo violação à presunção de inocência, nesses casos. Contudo, fica garantido o acesso promocional se for absolvido no futuro. Nesse sentido é a jurisprudência tanto do TJMT quanto do STF (TJMT N.U 0018339-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 28/02/2024; e STF RE 1391978 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024). O Tema 22 do STF não afasta este entendimento, por ser necessário exigir dos militares um conceito de moral mais sólido do que os demais servidores públicos, visto que possuem autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade (STF RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024). O juiz de primeiro grau assim se manifestou:
"Assim, com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço. Nesse cenário, em que pese o autor alegar possuir o interstício mínimo de tempo, este não trouxe aos autos provas suficientes do cumprimento dos demais requisitos indispensáveis previstos na Lei no 10.076/2014 para fazer jus ao direito pretendido."

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005044-42.2024.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente:
MARCELO DE OLIVEIRA CONDE

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELO DE OLIVEIRA CONDE ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em 01/08/2023, a Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o elencou no quadro de acesso por antiguidade para promoção ao posto de Major, prevista para 05/09/2023; b) em ato contínuo, a comissão o excluiu do quadro de acesso por antiguidade para promoção, fundamentando que ele "não é possuidor de conceito moral e pundonor", por responder a processos administrativos e a uma Ação Penal; c) apesar dos recursos administrativos, o Comando-Geral da Polícia Militar negou provimento, impedindo seu acesso aos quadros de promoção, mesmo sem sentença condenatória transitada em julgado, violando seu direito promocional em 05/09/2023 e 21/04/2024; d) a exclusão viola o princípio da presunção de inocência, que se aplica também à esfera administrativa, impedindo juízos morais prematuros ou restrições de direitos sem condenação transitada em julgado; e) cita jurisprudência do STF e o Tema no 22 de repercussão geral, que considera ilegítima a restrição de participação em concurso público pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Requereu a inclusão nos quadros de acesso a promoções de oficiais da Polícia Militar, com efeitos retroativos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por MARCELO DE OLIVEIRA CONDE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que nos anos de 2023 e 2024 foi impedido de ter acesso aos quadros de promoções de oficiais da Polícia Militar em razão de haver respondido a processos administrativos, bem como por estar respondendo a uma ação penal. Afirma que foi preterido à sua promoção ao posto de Major da PMMT, em razão dos processos em trâmite, não obstante não pender sobre si nenhuma sentença condenatória transitada em julgado, de modo que aduz que faz jus à ascensão profissional. A tutela de urgência foi indeferida. Citado, o requerido apresentou contestação afirmando que o autor não preencheu todos os requisitos necessários para promoção ao posto imediato. Em impugnação, o autor requer a procedência da ação. Pois bem. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua o seguinte: “Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica”. - destaquei Já o Decreto no 1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPM/MT), o qual prevê: Art. 50 - O comportamento policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. Após houve a edição da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), vejamos: CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Assim, com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço. Nesse cenário, em que pese o autor alegar possuir o interstício mínimo de tempo, este não trouxe aos autos provas suficientes do cumprimento dos demais requisitos indispensáveis previstos na Lei no 10.076/2014 para fazer jus ao direito pretendido. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pelo requerido. A propósito: (...) Consoante tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto no 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.” (TJ-MT - APL: 00486927020138110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/12/2019) “MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA. Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de policial militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral”, não se afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.” (TJ-MT 10118878320208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/04/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/05/2021) Logo, “(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015). Registre-se, ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, por meio de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os agentes policiais. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos.” (TJMT Ap 11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) A par disso, é de rigor a rejeição da pretensão inicial. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, (data lançada no sistema). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte recorrente. Sustentou que: a) o indeferimento das promoções se deu unicamente por ele responder a processos administrativos e à Ação Penal no 1015435-53.2021.8.11.0042, em total afronta aos princípios constitucionais vigentes; b) o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de repercussão geral (RE 560.900), fixou a tese de que "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"; c) a simples pendência de processo, sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não justifica a restrição para negar sua promoção, mesmo em carreira de segurança pública, conforme o Tema 22/STF e o princípio da presunção de inocência (Art. 5o, LVII, da CF/88); d) a Lei no 10.076/2014 (Arts. 21 e 24) estabelece os requisitos para promoção, incluindo o "conceito moral", mas a exclusão baseada em processos sem trânsito em julgado é ilegítima; e) a sentença de primeiro grau deve ser reformada por contrariar o entendimento do STF e a presunção de inocência. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025